Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc Considerando o teor da petição de id. 22284747, expeça-se, com urgência, mandado de intimação para que as rés, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, cumpram o que foi determinado na sentença de 1o Grau no sentido de possibilitar à Autora a realização de consultas, exames ou internações até que seja apreciada a Apelação da Ré QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., sob pena de imposição das cominações legais. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator